Tribunal: TJMT
Processo: 1015248-74.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015248-74.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MAYCON SOARES DA COSTA - CPF: 034.845.221-78 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDER CARLOS SOARES DA COSTA - CPF: 052.573.841-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ORMOND DA SILVA - CPF: 039.591.251-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO CANDIDO DA COSTA - CPF: 049.965.561-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD WILLIAN DOS SANTOS (VÍTIMA), RICHARD WILLIAN DOS SANTOS - CPF: 062.468.081-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO
TORPE E
RECURSO QUE
DIFICULTOU
A DEFESA DA VÍTIMA] –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
–
DEFERIMENTO DE QUEBRA DE
SIGILO DE DADOS DE APARELHO CELULAR – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO
;
DESCABIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA
– PEDIDO DE
ANULAÇÃO DA DECISÃO
–
PRELIMINAR DA PGJ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO RECURSO NO SENTIDO ESTRITO – VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INAPLICÁVEL – JULGADOS DO STJ E TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADO DO TJMG – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

“O artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo, não comportando interpretação analógica de modo a permitir a utilização de recurso em sentido estrito quando a lei não
o prevê para dada situação concreta
.”
(
STJ,
RMS 46036/PE)

“1. As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, trazidas no art. 581 do Código de Processo Penal e em legislação especial, são exaustivas, admitindo a interpretação extensiva, mas não a analógica.

2
. Por não estar elencada entre as situações que admitem o recurso em sentido estrito nem com elas possuindo relação que admita interpretação extensiva [...]. 3. O recorrente não indicou, dentre as hipóteses previstas no art. 581 do Código de Processo Penal ou em leis especiais, qual aquela que, a seu entender, abrangeria, por interpretação, o caso concreto. Ausente, nesse aspecto, a delimitação da controv
érsia, incide a Súmula 284/STF
.”
(
STJ,
REsp
n. 1.078.175/RO)

Conquanto o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria admita a interpretação exaustiva das hipóteses elencadas no art. 581 do CPP, permitindo o conhecimento do recurso em hipóteses semelhantes às previstas em lei, não é possível a sua interpretação analógica, sob pena de violação
dos princípio
da legalidade estrita e do devido processo legal.”
(
TJMT
,
RSE 0000176-60.2013.8.11.0092
)
.

“[...] O recurso no sentido estrito é cabível contra decisões, de regra, interlocutórias, nos casos expressos em lei. A
denominação "no sentido estrito" significa que só é admissível o recurso nos casos taxativos previstos em lei, atuando, portanto, estritamente nos casos nela expressos.
Aliás
o Código, quando usa somente o termo "recurso", está se referindo ao recurso no sentido estrito.

O rol legal, portanto, constante do art. 581 e de leis especiais é taxativo, não comportando ampliação por analogia, porque é exceptivo da regra da irrecorribilidade das interlocutórias. Todavia, como qualquer norma jurídica, podem as hipóteses receber a chamada interpretação extensiva. Esta não amplia o rol legal; apenas admite que determinada situação se enquadra no dispositivo interpretado, a despeito de sua linguagem mais restritiva. A interpretação extensiva não amplia o conteúdo da norma; somente reconhece que determinada hipótese é por ela redigida, ainda que a sua expressão verbal não seja perfeita. Assim, em diversos incisos do art. 581, serão apontadas situações por ele regidas, porque equivalentes às do texto literal, sem que isso signifique ampliação do rol legal.”
(GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 9ª ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 386)

“
In
casu
, verifica-se que a decisão guerreada amolda-se ao tipo denominado decisão interlocutória simples, portanto sem caráter definitivo,
na medida que
não encerra qualquer relação processual com julgamento de mérito. Outrossim, como de conhecimento comezinho, na seara processual penal as decisões de natureza interlocutória simples são, via de regra, irrecorríveis, de modo que qualquer irresignação sobre o tema deve ser questionado posteriormente e não por meio de Recurso em Sentido Estrito, como executado pela i. Defesa Técnica.
”

(
Parecer nº 011173-001.2021-PGJ.
Élio
Américo, procurador de Justiça)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
1015248
-
74
.2021.8.11.00
0
0
- COMARCA
DE
DIAMANTINO

RECORRENTE(S):

MAYCON SOARES DA COSTA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido
Estrito
interposto por MAYCON SOARES DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos da ação penal (PJE 1º GRAU NU 1002144-34.2020.8.11.0005), que deferiu a quebra de
sigilo
de dados do aparelho telefônico
[dual chip,
IMEI’s
869641041180523/98 e 869641043367524/98,
Xiaomi

Redmi
Note
8
], pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], receptação, tráfico de drogas,posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – art. 121, §2º, I e IV, art. 180,
caput
, ambos do CP, art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, art. 12,
caput,
e art. 16, §1º, IV, ambos daLei nº 10.826/2003 –
(ID 99154078).

O recorrente sustenta que: 1) houve violação ao contraditório
porque
o Juízo singular
teria
decidi
do
antes da manifestação d
o órgão d
a Defensoria Pública
Estadual
; 2) não cabe a
interceptação
de comunicações telefônicas quando existentes outros de meio de prova.

Requer o provimento para que seja anulada a decisão ou reconhecida a
“impossibilidade do pedido de interceptação telefônica, com fulcro no art. 2º, inciso II, da lei 9.296/96”
(ID 99154094).

A
1ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA
CRIMINAL
DE
DIAMANTINO

pugna
pelo desprovimento (
PJE 1002144-34.2020.8.11.0005 -
ID
54609474
).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID
99154221
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal
suscita preliminar de
não conhecimento do recurso
e, no mérito,
opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em Sentido Estrito - Homicídio qualificado, Receptação, Tráfico ilícito de entorpecentes, Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - I)
- Preliminar arguida pelo Parquet, em sede de contrarrazões recursais - sustentada ausência de previsão legal - procedência - art. 581 do CPP que possui rol taxativo [
numerus

clausus
] - aludido artigo que não prevê cabimento de recurso em sentido estrito contra decisão que trata de quebra de sigilo telefônico - jurisprudência e doutrina robusta, no sentido de ser vedada interpretação analógica de circunstâncias não previstas no dispositivo legal - decisão interlocutória simples que, em regra, é irrecorrível - Pelo não conhecimento do recurso. II) Mérito - Recurso defensivo: 1. Alegada ocorrência de nulidade processual, em decorrência da suposta violação do contraditório - insubsistência – Juízo
primevo
que, ao contrário do que consta nas razões defensivas, oportunizou sim a manifestação da defesa técnica, que quedou-se inerte - quando apresentada a Resposta a acusação do réu, já constava nos autos pedido da autoridade policial de quebra de sigilo de dados telefônicos, de modo não há que se falar em cerceamento de defesa - 2. Pleito de reforma da decisão que autorizou a quebra de sigilo de aparelho telefônico, requestada pela autoridade policial - inadmissibilidade - decisão que, de forma escorreita, justificou a imprescindibilidade do acesso aos dados do celular encontrado em poder do agente, para melhor elucidação dos fatos narrados na denúncia e para esclarecimento da verdade real - circunstância que não se enquadra na matéria prevista na Lei nº 9.296/1996 [Lei de Interceptação Telefônica] - Pelo desprovimento do recurso.”

(
Élio
Américo
,
p
rocurador de Justiça – ID
104606452
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022